Tribunal: TJBA
Processo: 8000833-59.2025.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000833-59.2025.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROMILTON GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO BATISTA RUAS, MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, MARINEIDE MOTA RODRIGUES

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSO. CONTRATAÇÃO VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA. CONTRATAÇÃO EXPRESSAMENTE NEGADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DO ÁUDIO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL FONÉTICA FORMULADO DESDE A EXORDIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAÇÃO DE RÉPLICA OU INSTRUÇÃO TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA ESPECIALIZADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por consumidor idoso, aposentado por incapacidade permanente, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais decorrentes de descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC", sem que tenha autorizado filiação ou contratado serviços junto à entidade associativa recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunização de réplica e sem a produção da perícia fonética tempestivamente requerida pelo autor para aferir a autenticidade da gravação de áudio apresentada unilateralmente pela ré como prova da contratação, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC, pressupõe a desnecessidade de produção de outras provas, sendo vedado quando a parte contra a qual se produz a prova impugna sua autenticidade e requer perícia técnica especializada.

4. Arquivos de áudio digital constituem elementos de prova dotados de relativa precariedade técnica, podendo ser objeto de montagens, cortes ou edições que alteram o sentido da conversa, razão pela qual a perícia fonética é o único meio seguro de aferir a integridade da gravação e a identificação do locutor.

5. A convicção do magistrado baseada apenas na audição leiga de gravação telefônica, sem o suporte de perícia fonográfica capaz de atestar a ausência de edições ou a real identidade do interlocutor, viola o direito à prova e o princípio da ampla defesa.

6. O Código de Defesa do Consumidor impõe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII), proteção flagrantemente violada quando o juízo de origem toma prova unilateral como verdade inquestionável em detrimento de pessoa idosa e vulnerável.

7. A ausência de intimação do autor para apresentar réplica à contestação, momento em que poderia requerer formalmente a perícia técnica sobre o arquivo de áudio, constitui violação ao contraditório e caracteriza julgamento surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. A impugnação de gravação de áudio apresentada como prova de contratação impõe a produção da perícia fonética para garantir o contraditório e a ampla defesa. 2. O julgamento antecipado sem oportunizar a produção da prova técnica tempestivamente requerida configura error in procedendo a ensejar a anulação da sentença.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 489, § 1º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8137854-13.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, j. 01/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000833-59.2025.8.05.0172
, em que figuram como apelante ROMILTON GOMES DE SOUZA e como apelada ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a devida instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça